Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-78.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA E OUTRAS COMORBIDADES. COBERTURA. CIRURGIA. BARIÁTRICA. URGÊNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECUSA ABUSIVA E INDEVIDA.
1. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável (cirurgia bariátrica) capaz de preservar sua vida.
3. Configura conduta abusiva a recusa de cobertura de tratamento médico para a obesidade mórbida, consistente em realização de cirurgia metabólica (bariátrica), sobretudo quando comprovada a urgência do procedimento para a paciente e demonstrada a necessidade de realização do tratamento de moléstia grave e outras comorbidades decorrentes da obesidade.
4. Recurso conhecido e provido.